Tribunal: TJMT
Processo: 1000158-30.2024.8.11.0094
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000158-30.2024.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALCIDES DE SOUZA BRAGA - CPF: 001.721.696-66 (APELANTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), FERNANDO BASTOS VILELA - CPF: 039.061.291-01 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON FRANCISCO ALVES - CPF: 025.196.101-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA FATIMA FIGUEIREDO FRANCA - CPF: 009.319.541-93 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS VITAL DE OLIVEIRA - CPF: 144.470.687-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO LOPES LIMA - CPF: 728.421.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. PENA-BASE E REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06, com pena de 08 anos de reclusão em regime fechado e 1.200 dias-multa. A defesa alegou nulidade da abordagem policial e busca pessoal por ausência de justa causa e flagrante preparado. No mérito, pleiteou absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, fixação de regime mais brando, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a nulidade da busca pessoal e flagrante preparado; (ii) analisar a suficiência das provas quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico; (iii) avaliar a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (iv) examinar a adequação da pena-base e do regime inicial; (v) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal realizada foi regular, pois houve fundada suspeita justificada pelo prévio monitoramento do acusado e pela abordagem realizada após fuga e tentativa de se desfazer da droga. Não se trata de flagrante preparado, mas sim flagrante esperado, onde a polícia aguardou o melhor momento para efetivar a prisão.

4.

A materialidade e autoria dos delitos restaram comprovadas pelos depoimentos coesos dos policiais, pelos elementos apreendidos (drogas, balança de precisão) e pelas confissões do acusado durante a fase inquisitorial. O tráfico e a associação foram evidenciados por monitoramento policial, depoimentos e mensagens de áudio extraídas do celular do réu.

5.

Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas) devido à atuação habitual do réu no tráfico e sua associação estável com organização criminosa, comprovando a dedicação a atividades ilícitas.

6.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando a quantidade e natureza das drogas apreendidas (cocaína, maconha, pasta base) e as circunstâncias do delito. O regime inicial fechado é adequado devido à gravidade dos fatos e à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

7.

A substituição da pena por restritiva de direitos é inaplicável, pois a pena superior a 4 anos e a natureza do crime impedem a concessão do benefício.

8.

O direito de recorrer em liberdade é inviável, pois o réu permaneceu preso preventivamente durante toda a instrução, não havendo modificação das circunstâncias que motivaram a segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A busca pessoal fundada em suspeita justificada é lícita, ainda que sem autorização judicial, no contexto de flagrante esperado.

2.

A condenação por tráfico e associação para o tráfico é legítima quando fundada em provas robustas, depoimentos policiais coerentes e confissão do réu.

3.

O tráfico privilegiado não se aplica quando restar comprovada a habitualidade criminosa e a associação para o tráfico.

4.

A pena-base pode ser majorada pela natureza e quantidade da droga, e o regime inicial fechado é justificado pela gravidade concreta do delito.

5.

Não cabe substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando a pena ultrapassa 4 anos ou há dedicação a atividades criminosas.

6.

O direito de recorrer em liberdade é incompatível com a manutenção da prisão preventiva durante toda a instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, § 3º, 44, 59, 65, III, "d"; CPP, arts. 157, 240, § 2º, 244; Lei n.º 11.343/06, arts. 33, caput, 35, caput, 42; STJ, AgRg no HC nº 684.229/MS; STJ, AgRg no REsp: 2031948/SC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 918.323/RS, STJ, HC 424.201/MS, STJ, AgRg no REsp: 1890184/AC, TJMT, N.U 0007956-48.2018.8.11.0004.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL 1000158-30.2024.8.11.0094 – COMARCA DE TABAPORÃ

APELANTE:

ALCIDES DE SOUZA BRAGA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Alcides de Souza Braga,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, nos autos da Ação Penal n.º 1000158-30.2024.8.11.0094, no qual foi
condenado
como incurso no art. do 33,
caput
e art. 35,
caput,
da Lei n.º 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Por meio das razões recursais, a defesa sustenta, preliminarmente, a
nulidade da abordagem policial e da busca pessoal
, alegando a inexistência de justa causa e a ocorrência de flagrante preparado. No mérito, pleiteia a
absolvição

do apelante pelo delito de tráfico de entorpecentes
, pela ausência de provas quanto a autoria e materialidade delitivas, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP; a
absolvição

do apelante pelo delito de associação para o tráfico,
diante da fragilidade probatória quanto a existência de um vínculo estável e permanente.

Subsidiariamente, requer a
fixação da pena-base no seu patamar mínimo legal;
a
aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas
(tráfico privilegiado); a
fixação do regime prisional mais brando
; a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
e o
direito de recorrer em liberdade
(id. 258396358).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 258396362).

O parecer, da lavra do Dr. Roberto Aparecido Turin, é pelo desprovimento do recurso (Id. 268273793), conforme entendimento assim sumariado:

“
Sumário
: Acusado como incurso no art. do 33, caput e art. 35 da Lei n.º 11.343/06 com observância da Lei Federal nº 8.072/90, à pena de 08 anos de reclusão, a ser cumprido em regime fechado, além do pagamento de 1.200 dias-multa –
Inconformismo defensivo
– A defesa pugna pela nulidade da busca pessoal. No mérito, no mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, a revisão da dosimetria da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade -
Preliminar
– É lícita a busca pessoal quando houver fundada suspeita de prática delituosa –
Pela rejeição da preliminar
– Mérito – Absolvição por ausência de provas – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Tráfico Privilegiado – Autos demonstram a traficância e associação do recorrente – Não aplicação de do tráfico privilegiado – Dosimetria – Não alteração –
Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

N

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025